Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE DE REVOGAÇÃO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no PJE no 0719556-97.2018.8.07.0016, que indeferiu a revogação da gratuidade judiciária concedida à autora, ora agravada, nos seguintes termos:

Trata-se de requerimento perpetrado pelo Distrito Federal (ID. 80539886), em que se pretende revogação da gratuidade judiciária.

É o relatório.

DECIDO.

A declaração de pobreza juntada aos autos para fins de concessão do benefício de assistência judiciária pode ser contestada com a juntada pela parte contrária de elementos probantes capazes de demonstrar que a parte passou a ter condições de arcar com as despesas do processo, nos termos do art. 7o da Lei Federal no 1.060/50, o que autoriza a revogação do benefício.

É imprescindível que o credor demonstre a ocorrência superveniente de situação fática que tenha modificado substancialmente a capacidade financeira do devedor a ponto de não se sustentar mais a condição de hipossuficiência que, anteriormente, lhe garantiu o direito à gratuidade de justiça.

O Distrito Federal alega que a postulante possui um acúmulo de bens materiais que atestam sua capacidade econômica para suportar os honorários sucumbenciais e encargos das custas processuais, e para tanto indica os seguintes bens:

1. 1 apartamento, matrícula n. 74221, adquirido em agosto de 2010, pelo valor de R$ 87.000,00.

2. 1 lote, sem edificações, matrícula 212.653, adquirido em outubro de 2002, o qual não conta o valor de compra.

3. 1 apartamento, matrícula 212653, adquirido em abril de 2020, pelo valor de R$ 150.000,00.

Conforme entendimento já pacificado no âmbito do e. TJDFT, a simples existência de imóveis em nome do beneficiário, por si só, não obsta a concessão da assistência judiciária gratuita, quando não resta comprovada a liquidez para custear as despesas processuais.

Sendo assim, INDEFIRO o requerimento de ID. 80539886, razão pela qual mantém-se suspensa a exigibilidade do crédito referente aos honorários sucumbenciais.

Intimem-se.

BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2021 16:05:15.

CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT

Juíza de Direito

2. O agravante colacionou documentos referentes a registros e averbações de matrículas de imóveis (IDs 23189912, 23189913 e 23189914) que demonstram que a agravada é proprietária de bens passíveis de penhora. Aduz que um dos imóveis relacionados foi adquirido no ano de 2020, após a data da concessão da gratuidade de justiça, de modo a evidenciar a evolução do patrimônio desde a concessão do referido benefício, o que justificaria a revogação do benefício em questão.

3. Requer seja cassada a decisão e revogada a gratuidade judiciária, antes concedida a agravada, em razão da ausência de hipossuficiência financeira, a fim de possibilitar a execução do valor referente aos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor.

4. Na forma do art. 98, §3o do CPC, o credor poderá demonstrar, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificara a concessão da gratuidade. A revogação dos benefícios da justiça gratuita pode ser deferida mediante comprovação de que a parte passou a reunir condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometimento de seu sustento e de sua família.

5. O Distrito Federal ao requerer a revogação do benefício, não se atentou que, ao contrário do alegado nas razões do presente agravo, o imóvel, localizado no CSB-08, lotes 03 e 04, bloco C, apartamento 412, Taguatinga/DF, de 87 m2, foi adquirido pela agravada em 23/07/2020, em data anterior à conceção da gratuidade de justiça, conforme acórdão publicado em 30/09/2020 (Acórdão no 1283708, ID 78901278, do PJE no 0719556-97.2018.8.07.0016), razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a revogação do benefício.

6. Os bens apontados pelo Distrito Federal, que comprovariam, em tese, que a agravada reúne condições econômico-financeiras para pagar os honorários de sucumbência, já faziam parte de seu patrimônio quando da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a revogação do benefício.

7. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.